Tribunal: TJDFT
Processo: 0727911-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMUM E HEDIONDO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DELITOS DE MESMA NATUREZA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

1. A Lei dos Crimes Hediondos (Lei no 8.072/90) não fazia qualquer distinção entre reincidentes no que se refere a benefícios durante o cumprimento de suas penas. Em outras palavras, não fazia qualquer ressalva quanto à necessidade de reincidência específica, de modo que se firmou o entendimento de que bastava a reincidência genérica para que os seus efeitos fossem irradiados para todas as execuções durante a unificação da pena, não importando se o delito praticado possuísse natureza comum ou hedionda.

2. Contudo, a Lei no 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), restabeleceu a reincidência específica e trouxe novas regras referentes aos prazos de progressão de regime para crimes comuns e hediondos. Assim, a referida lei inova, não somente sobre percentuais diversos de prazos de cumprimento de penas, mas, também, novos modelos em relação à verificação da reincidência para fins da análise de progressões de regimes.

3. A partir dos ditames da Lei no 13.964/2019, a reincidência deve ser aferida em relação a delitos de mesma natureza, passando-se a exigir reincidência específica para a aplicação de frações de tempo de cumprimento de pena mais gravosas para a progressão de regime. Assim, o antigo regramento previsto no artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), referente à exigência apenas de reincidência genérica, encontra-se superado.

4. Portanto, afigura-se inviável a aplicação irrestrita da reincidência posteriormente configurada, uma vez que a reincidência passou a ser compartimentada em relação a delitos de mesma espécie.

5. Ademais, tal entendimento se faz necessário para a observância do princípio da individualização da pena (artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), o qual apresenta comando constitucional de observância das situações jurídicas individuais dirigidas, não apenas ao Legislador, ao criar as leis, e ao Juiz, ao proferir a sentença condenatória, mas também ao Magistrado das Execuções Penais, que deve observar as especificidades de cada execução individual para aplicar os benefícios na execução da pena.

6. Dado provimento aos Embargos Infringentes. Maioria.